Tribunal: TJMT
Processo: 1002619-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002619-92.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE WOLKER DOS SANTOS - CPF: 023.176.331-06 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. DEMORA JUSTIFICADA PELA ORDEM CRONOLÓGICA DE CONCLUSÃO E RECESSO FORENSE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL
.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 06 de maio de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). O impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a instrução processual foi encerrada e os autos estão conclusos para sentença desde 15 de dezembro de 2025, sem previsão de julgamento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na prolação da sentença
,
após o encerramento da instrução criminal configura excesso de prazo desarrazoado passível de relaxamento da prisão preventiva, considerando o volume de trabalho da unidade judiciária e a observância da ordem cronológica de conclusão.

III. Razões de decidir:

3. Segundo a Súmula no 52 do STJ, o encerramento da instrução criminal supera a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

4. A dilação temporal para a prolação do
decisum
encontra-se devidamente justificada pelo juízo de origem, que informou a observância da ordem cronológica de processos com réus presos e o volume de feitos da Comarca.

5. O lapso temporal entre a conclusão e a impetração (43 dias) não é desarrazoado, especialmente por compreender o período de recesso forense, em que os prazos processuais ficam suspensos.

6. A prolação de sentença exige análise técnica minuciosa que não deve ser realizada de forma açodada, sob pena de violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese:

5. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

2. O excesso de prazo para a prolação de sentença não se caracteriza pela mera soma aritmética de dias, devendo ser aferido sob o prisma da razoabilidade e da inexistência de desídia judicial.

3. A observância da ordem cronológica de conclusão de processos com réus presos é critério objetivo que atende aos princípios da isonomia e impessoalidade, justificando eventual demora residual na entrega da prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 3o, 381 e 800, inciso I. CPC, art. 220. Lei n. 11.343/06, art. 33. Resolução no 237/2016 do CNJ.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula no 52. STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022. STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023. TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023.

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE WOLKER DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande
/
MT
.

O
impetrante
narra
que o paciente se encontra preso preventivamente desde
06 de maio de 2025
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), nos autos da Ação Penal n. 1018295-11.2025.8.11.0002.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo para a formação da culpa e prolação da sentença
. Alega que a instrução processual foi encerrada e os autos encontram-se conclusos para sentença desde
1
5 de dezembro de 2025,
sem previsão de julgamento, totalizando quase 9 meses de segregação cautelar.

Aduz, ainda, que a mora na prolação do
decisum
é imputável exclusivamente ao aparelho estatal, não podendo o paciente suportar o ônus da desídia judicial, razão pela qual postula o imediato relaxamento da prisão preventiva.

O pedido liminar foi
indeferido

(ID 342680867)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(
ID
343278883
)
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara
.

A

jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça,

consolidada
na Súmula no 52, estabelece que
:
"
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
".

O enunciado sumular parte da premissa de que, concluída a fase instrutória, cessa o risco de perecimento das provas e de comprometimento da persecução penal, razão pela qual eventual demora na prolação da sentença não configura, por si só, constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão cautelar.

Embora a jurisprudência mais recente tenha relativizado a aplicação automática da súmula em casos de desídia manifesta do Poder Judiciário, tal flexibilização exige a demonstração inequívoca de inércia injustificada e desarrazoada, o que não se verifica no caso concreto.

Da
análise dos elementos constantes dos autos
, verifico que
não há desídia ou inércia injustificada por parte do juízo de origem.

Conforme informado pela própria defesa técnica na petição inicial, o Gabinete da Terceira Vara Criminal de Várzea Grande prestou esclarecimentos em
13 de janeiro de 2026
, nos seguintes termos:

"Boa tarde, Dr.
Os processos de réus presos estão sendo sentenciados por ordem de conclusão, existem outros processos de réus presos mais antigos que estão sendo sentenciados nesta semana. Faremos o possível para sentenciarmos o mais breve possível
."
(sic)

A informação prestada pelo juízo demonstra que o processo está sendo conduzido de acordo com critérios objetivos e racionais de organização judiciária, observando-se a ordem cronológica de conclusão dos feitos com réus presos, em conformidade com o princípio da isonomia e da impessoalidade.

A existência de outros processos mais antigos aguardando julgamento não configura desídia, mas sim decorrência natural do volume de trabalho inerente à atividade jurisdicional, especialmente em comarcas de grande movimento forense como Várzea Grande.

O ordenamento jurídico brasileiro não estabelece prazo peremptório para a prolação de sentença após o encerramento da instrução criminal. O Código de Processo Penal, em seu artigo 800, inciso I, prevê o prazo de 10 (dez) dias para sentença em processos com réu preso, mas
este
prazo possui natureza imprópria, não gerando nulidade ou constrangimento ilegal em caso de extrapolação, salvo quando demonstrada inércia injustificada.

O lapso de
43 (quarenta e três) dias
entre o encerramento da instrução e a data da impetração não se revela, em uma análise técnica e contextualizada, desarrazoado ou desproporcional.

Deve-se considerar que o período compreende o
recesso forense
de final de ano, durante o qual os
prazos processuais ficam suspensos,
nos termos do artigo 220 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do artigo 3o do Código de Processo Penal.

Ademais, a prolação de sentença criminal exige análise minuciosa de todo o acervo probatório produzido, ponderação das teses defensivas e acusatórias, fundamentação adequada e individualizada da dosimetria da pena (quando cabível), além da observância de todos os requisitos formais e materiais previstos no artigo 381 do Código de Processo Penal.

Essa
atividade intelectual não pode ser realizada de forma açodada ou superficial, sob pena de comprometimento da qualidade da prestação jurisdicional e violação ao direito fundamental ao devido processo legal.

Ademais, a
informação prestada pelo juízo de origem
, trazida pelo impetrante,
evidencia que o processo está sendo conduzido em observância à ordem cronológica de conclusão dos feitos com réus presos, critério objetivo que garante tratamento isonômico a todos os jurisdicionados.

A Resolução no 237/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabelece diretrizes para a observância da ordem cronológica na prolação de sentenças e acórdãos, determinando que os processos com réus presos tenham preferência sobre os demais, mas que, entre os processos com réus presos, seja observada a ordem de conclusão.

Esta
sistemática visa conciliar o princípio da razoável duração do processo com o princípio da isonomia, evitando que determinados processos sejam julgados em detrimento de outros mais antigos, o que configuraria tratamento discriminatório e violação ao princípio da impessoalidade.

O entendimento é esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...]
Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante
[...]”
(STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

“[...]
É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
[...] Agravo regimental não provido”
(STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)

“[...]
Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.”

(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

A mera passagem do tempo, por si só, não tem o condão de elidir os fundamentos que justificaram a decretação da medida cautelar, especialmente quando não demonstrada alteração fática relevante que justifique a reavaliação da necessidade da custódia.

Ante o exposto,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
d
a impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva de
LUIZ HENRIQUE WOLKER DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026